Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-49.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Auriflama. Pretensão de condenar servidor público municipal por ter obtido vantagem patrimonial indevida, em detrimento de 26 pessoas ludibriadas com a falsa promessa de aquisição de imóveis da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -CDHU. Prova produzida em âmbito penal e compartilhada neste feito.

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Auriflama. Pretensão de condenar servidor público municipal por ter obtido vantagem patrimonial indevida, em detrimento de 26 pessoas ludibriadas com a falsa promessa de aquisição de imóveis da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -CDHU. Prova produzida em âmbito penal e compartilhada neste feito. Demonstração do enriquecimento ilícito, do dolo e da vinculação do auferimento da vantagem indevida ao exercício do cargo público. Improbidade administrativa caracterizada (Lei n. 8429/92, art. 9o, caput). Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.